Tribunal: TJES
Processo: 0000643-72.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000643-72.2022.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIOGO LUCIO SANTOS VICTOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECOTE DA MAJORANTE DO ARTIGO 40, III, DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A PRÁTICA DE TRÁFICO DENTRO DA EMPRESA. PENA CORRETAMENTE FIXADA. CORRETA A FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O depoimento de policiais militares que participaram do flagrante é meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes.

2. O regime inicial de cumprimento de pena não pode ser diverso do fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a” do CP, já que a pena imposta ao apelante supera 8 anos de reclusão.

3.

Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Precedentes.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000643-72.2022.8.08.0006

APELANTE: DIOGO LUCIO SANTOS VICTOR

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação criminal interposta por
Diogo Lucio Santos Victor
em razão da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Aracruz
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para considerá-lo como incurso nas penas do artigo 33,
caput,
c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06, condenando-o a uma pena de 8 anos e 2 meses de reclusão e 816 dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, requer o
afastamento da majorante prevista no art
igo
40, inciso III, da Lei n. 11.343/06
, requerendo, ainda, a
imposição de regime prisional inicial menos gravoso
, bem como a concessão dos
benefício s da assistência ju d i ciári
a gratuita
.

As pretensões, contudo, não merecem prosperar
.

De acordo com a denúncia:

[...] no dia 16 de março de 2022, aproximadamente às 19h40min, na Rua Professor Aparício Alvarenga, Barra do Riacho nesta Comarca, o Denunciado DIOGO transportou, 21 (vinte e uma) buchas de maconha, 191 (cento e noventa e um) gramas de maconha, 04 (quatro) tabletes de maconha, 01 (um) tubo de maconha (triturada) e 12 (doze) pinos de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio, conforme auto de apreensão de fls. 13/14 e auto de constatação provisório das drogas de fls. 15. Extrai-se dos autos, que durante patrulhamento tático motorizado, policiais militares receberam informações que o Denunciado estava comercializando drogas em seu ambiente laboral (Empresa Pollomag Engenharia - situada no estaleiro Jurong). Diante disso, os policiais se dirigiram ao ponto de ônibus localizado no bairro Barra do Riacho e montaram um cerco, a fim de abordar DIOGO quando este descesse do transporte coletivo da empresa. 2 Ato contínuo, quando o veículo estacionou no local, o Denunciado ao descer, foi abordado pelos policiais e, após revista pessoal, foi encontrado, no interior de sua mochila, 21 (vinte e uma) buchas de maconha e a quantia de R$ 780,00 (setecentos e oitenta) reais, em notas fracionadas. Ao ser indagado, o Denunciado confessou que possuía mais entorpecentes em sua residência, oportunidade em que a guarnição, juntamente com DIOGO, se dirigiu ao imóvel e localizaram mais 01 (um) pedaço de maconha pesando, aproximadamente, 191 (cento e noventa e um) gramas de maconha, 04 (quatro) tabletes de maconha, 01 (um) tubo da mesma substância (triturada), além de 12 (doze) pinos de cocaína. Durante as buscas, também foram encontrados diversos materiais para o preparo e o embalo dos entorpecentes, sendo 02 (dois) rolos de papel filme de pvc, 02 (duas) sacolas com pinos descartáveis, 01 (uma) mini balança de precisão digital e 01 (um) canivete. Vale registrar, que ao ser indagado em qual lugar estava traficando, DIOGO confessou aos policiais que comercializava as drogas em seu ambiente de trabalho, aproveitando-se do intervalo do almoço para exercer a atividade ilícita [...]

A
materialidade
do delito de tráfico de drogas está comprovada por meio dos documentos constantes no IP n. 027/2022.

Já a
autoria
foi atestada por toda a prova oral produzida em Juízo.

Os

policiais
responsáveis pelo flagrante
, afirmaram que Diogo
desembarcava do ônibus advindo da empresa Jurong
quando foi flagrado na posse de 2
1 buchas de maconha
e R$780,00 em espécie. Tal cenário confirmou a
denúncia
anteriormente recebida pelos policiais de que
o acusado promovia tráfico de drogas dentro da empresa que trabalhava
, nos momentos de intervalo.

Quanto à validade e idoneidade dos testemunhos dos policiais, assinalo que, o depoimento dos policiais prestado em juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação
do acusado, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016).

Entendo, portanto, por
cabalmente comprovada a prática do tráfico de drogas no interior da empresa
Jurong, de modo que
não há que se falar em decote da mencionada majorante
.

Passo, portanto, à
revisão da dosimetria da pena
.

Verifico que
o
magistrad
o
fixou a
pena-base
em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa em razão dos
antecedentes
do agente.

Na
segunda fase
, ausentes atenuantes. O magistrado, contudo, entendeu por presente a agravante da
reincidência
, fixando a pena intermediária em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa,
medida idoneamente adotada
.

Na
terceira fase
, ausentes causas de diminuição. Presente a
causa de aumento do tráfico cometido dentro das dependências da empresa
, como já ressaltado, tendo a pena definitiva alcançado o patamar de 8 anos e 816 dias-multa e, como verificado,
não há reparo a ser realizado na pena do apelante
.

O regime inicial de cumprimento de pena
não pode ser diverso do fechado
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a” do CP.

Quanto ao pedido de c
oncessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
, a jurisprudência desta Corte entende que
a análise compete ao juízo das execuções penais
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006130012294, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data da Publicação no Diário: 02/03/2020)

Pelo exposto,
conheço
do recurso, para, no mérito,
negar provimento
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Revisei os autos. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 25 de abril de 2023.

Desembargador Walace Pandolpho Kiffer